Tribunal: TJSP
Processo: 0030638-31.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Instituto concebido para eventual oferta pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal com vigência a partir de janeiro de 2020 – Não incidência em casos já julgados
O próprio nome do instrumento (acordo de não persecução penal) deixa claro que ele pode ser proposto pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal.
O raciocínio é

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Instituto concebido para eventual oferta pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal com vigência a partir de janeiro de 2020 – Não incidência em casos já julgados
O próprio nome do instrumento (acordo de não persecução penal) deixa claro que ele pode ser proposto pelo Ministério Público antes da propositura da ação penal.
O raciocínio é semelhante ao da aplicação das benesses previstas na Lei n. 9.099/1995. Os benefícios da aludida lei têm por finalidade justamente evitar o desgaste da produção de provas, atenuando os princípios da obrigatoriedade da ação penal, do devido processo legal e da ampla defesa, evitando-se, assim, os efeitos dela decorrentes. Por essa razão, estabeleceu a lei o momento próprio para o oferecimento de benesses constantes da Lei do Juizado Especial Criminal.
Quando muito, para os que entendem tratar-se o art. 28-A do CPP de norma de natureza mista (penal e processual) e poderia, portanto, retroagir para beneficiar o réu (já que o acordo seria, em tese, mais benéfico do que uma possível condenação criminal), caberia aplicação aos processos em curso, assim entendidos aqueles ainda não sentenciados até a entrada em vigor da Lei.
Não há sentido algum, por óbvio, em propor um acordo de não persecução penal a réus que já foram condenados em primeira e em segunda instâncias, como o ora apelante.